Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS PELA COMPANHIA. INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida (TAM Linhas Aéreas S.A.), em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida e a empresa Hurb Technologies S.A., solidariamente, a restituir aos requerentes a quantia de R$ 7.537,04 (sete mil quinhentos e trinta e sete reais e quatro centavos), em razão de danos materiais pelo cancelamento injustificado de passagens aéreas.

2. Os requerentes ajuizaram ação visando a reparação dos prejuízos materiais, além de danos morais decorrentes do cancelamento das passagens que adquiriram com destino à Austrália. Relatam que adquiriram da agência de viagens Hurb Technologies S.A. pacote de viagem que incluía serviço de hospedagem e de transporte aéreo, a ser prestado pela companhia aérea requerida, ora recorrente. Informam que as passagens aéreas foram confirmadas por TAM Linhas Aéreas S.A., com geração de código localizador das reservas. Aduzem, contudo, que constataram, posteriormente, que as reservas foram canceladas em data próxima à viagem.

3. Nas razões recursais, a companhia aérea, ora recorrente, alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que a agência de turismo falhou quando da prestação do serviço ao não promover o pagamento das passagens aéreas, dando origem ao cancelamento do localizador e da respectiva reserva. A recorrente aduz, ainda, que não possui qualquer relação jurídica com os recorridos, os quais firmaram contrato diretamente com a agência de viagens Hurb Technologies S.A. Afirma que os recorridos não comprovaram o prejuízo material. Requer a reforma da sentença para que o pedido de danos materiais seja julgado improcedente ante a inexistência de relação de consumo entre as partes e de nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual ato ilícito praticado pela companhia aérea.

4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55681966 e 55681967). Sem contrarrazões (ID 55681969).

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

6. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, uma vez que todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, § 1o, CDC). A relação é inconteste no caso dos autos, vez que os fornecedores se atribuem reciprocamente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial. Preliminar rejeitada.

7. No caso dos autos, os requerentes comprovaram que as passagens foram emitidas para o voo operado pela companhia aérea recorrente, demonstrando a existência de vínculo obrigacional (IDs 55681594, 55681595 e 55681596). A relação jurídica entre as empresas requeridas é corroborada, ainda, pela existência de ação monitória ajuizada pela companhia aérea em face da agência de turismo para o repasse dos valores de bilhetes aéreos comercializados no âmbito da parceria existente entre elas (ID 55681598).

8. Os recorridos apresentaram comprovantes de gastos relacionados à viagem, que foram adequadamente valorados pelo juízo a quo na definição do valor da indenização material. A esse respeito, o artigo 20, inciso II, da Resolução n° 400/2016 da ANAC, estabelece que a companhia aérea deveria comunicar ao passageiro, imediatamente, o cancelamento do voo ou a interrupção do serviço. Ausente a comprovação de comunicação imediata, resta corroborada a falha na prestação de serviço, com o consequente dever de indenizar em razão do dano patrimonial provocado, nos termos do artigo 14, do CDC.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.